Tribunal: TRF3
Processo: 5000527-35.2025.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
525/549)

5000527-35.2025.4.03.6121

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000527-35.2025.4.03.6121

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MELINA GOMES SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA PENINA TEIXEIRA DE CARVALHO - SP444184-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA PAULA DE SOUZA - SP245450-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO TADEU GREGATTI DE SOUZA - SP502662-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA - SP199301-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA DE OLIVEIRA MAIA - SP472944-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNA PAULA DE OLIVEIRA - SP489935-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA ELLEN ALVARENGA TEIXEIRA - SP510665-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA APENAS NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária no período de 04/12/2023 a 24/12/2023, em razão de incapacidade laborativa durante internação psiquiátrica, indeferindo a aposentadoria por incapacidade permanente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora apresenta incapacidade laborativa total e permanente que justifique a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou se a incapacidade é apenas temporária, limitada ao período de internação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui que a autora não apresenta incapacidade laborativa atual, tendo estado incapacitada apenas durante o período de internação entre 04/12/2023 e 24/12/2023.

A perícia médica é realizada por profissional habilitado, equidistante das partes, e apresenta fundamentação técnica adequada, baseada em exame clínico e análise da documentação médica.

Não há elementos probatórios robustos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, razão pela qual deve ser prestigiado como meio de prova técnica.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade total e definitiva, o que não se verifica no caso concreto.

A incapacidade temporária, ainda que decorrente de transtornos psiquiátricos, autoriza apenas a concessão de auxílio por incapacidade temporária, restrito ao período efetivamente comprovado.

A realização de nova perícia é desnecessária diante da suficiência, clareza e coerência do laudo pericial existente nos autos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total e definitiva para o trabalho. 2. O laudo pericial judicial, quando fundamentado e coerente, prevalece na ausência de prova robusta em sentido contrário. 3. A incapacidade laboral restrita ao período de internação autoriza apenas a concessão de auxílio por incapacidade temporária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.011 e art. 479; Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 26, II, 42, 59 e 62.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5004438-32.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, j. 21/03/2024; TRF3, ApCiv no 5004461-75.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 06/11/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000527-35.2025.4.03.6121

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MELINA GOMES SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA PENINA TEIXEIRA DE CARVALHO - SP444184-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA PAULA DE SOUZA - SP245450-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO TADEU GREGATTI DE SOUZA - SP502662-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA - SP199301-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA DE OLIVEIRA MAIA - SP472944-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNA PAULA DE OLIVEIRA - SP489935-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA ELLEN ALVARENGA TEIXEIRA - SP510665-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fundamento na incapacidade laborativa da parte autora, condenando o INSS a pagar o benefício de AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA desde 04/12/2023, data da incapacidade, a ser cessado em 24/12/2023, com a aplicação de juros de mora e correção monetária, condenando a parte autor, no entanto, ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões de recurso, alega a parte autora:

- ser portadora de transtornos mentais graves, de natureza crônica, os quais a incapacitam total e permanentemente para o exercício de suas atividades laborais, estando em acompanhamento médico contínuo desde o ano de 2022, sem apresentar melhora significativa do quadro clínico;

- que os documentos médicos acostados aos autos, especialmente atestados e relatórios, comprovam a persistência e gravidade da enfermidade, evidenciando a impossibilidade de retorno ao trabalho;

- que a incapacidade não se restringe ao período de internação hospitalar, uma vez que esta constitui medida extrema no tratamento de doenças psíquicas, sendo a limitação temporal adotada pelo laudo pericial incompatível com a realidade de sua condição de saúde.

Pugna pela concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da cessação indevida, ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica para melhor avaliação de seu estado clínico.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em razão de sua regularidade formal, recebo o(s) recurso(s), nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015.

Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais (art. 25, inciso I), sejam acometidos por incapacidade laboral, nas seguintes modalidades: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, hipótese de aposentadoria por incapacidade permanente — nova nomenclatura da antiga aposentadoria por invalidez (art. 42); ou (ii) incapacidade para o exercício da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, hipótese de auxílio por incapacidade temporária, anteriormente denominado auxílio-doença (art. 59).

A nomenclatura “auxílio por incapacidade temporária” funciona como um termo guarda-chuva, abrangendo tanto os casos de incapacidade temporária quanto os de incapacidade definitiva para a atividade habitual. No primeiro caso, o benefício é cessado com a recuperação da capacidade laboral do segurado; no segundo, com sua reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência (art. 62), podendo, ainda, ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, caso o segurado seja considerado insusceptível de reabilitação (parágrafo 1o).

Quanto à carência, nos termos do art. 26, inciso II, da Lei no 8.213/91, está dispensado de cumpri-la o segurado cuja incapacidade decorra de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho, ou ainda das doenças e afecções previstas no art. 151 da mesma lei.

Dessa forma, para a concessão dos benefícios por incapacidade, o requerente deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) cumprimento da carência, quando exigida; e (iii) existência de incapacidade laboral.

No caso dos autos, o exame realizado pelo perito oficial em 27/06/2025 constatou que a parte autora, artesã, idade atual de 39 anos, não apresentou incapacidade para a vida laboral, mas esteve incapacitada pelo período de sua internação de forma integral, de 04/12/2023 a 24/12/2023, como se vê do laudo pericial (ID 358257025):

"Conclusão. No momento atual, não apresenta incapacidade para a vida laboral. É portadora de quadro de transtorno de personalidade inespecífico e TAB (Transtorno Afetivo Bipolar) estável com a medicação em uso, não havendo incapacidade atual. Início da doença em fevereiro de 2021. Período de incapacidade por internação de forma integral de 04/12/2023 a 24/12/2023. O prognóstico é bom com reserva aos ciclos (HD: F31.7 + F60.9)."

O laudo em questão foi elaborado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado e especializado em perícia médica. Sua conclusão encontra-se apresentada de forma objetiva e devidamente fundamentada, não havendo, portanto, motivo para a realização de nova perícia judicial. Outrossim, o perito considerou, para a formação de seu convencimento, a documentação médica constante nos autos, atendendo às especificidades do caso concreto. Com isso, foi possível constatar a realização de minucioso exame clínico, com resposta adequada aos quesitos formulados.

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe o artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, salvo se houver, nos autos, elementos probatórios contrários robustos, o que não é o caso.

Desse modo, considerando que a parte autora, conforme concluiu o perito judicial, não esteve incapacitada de forma total e definitiva para a atividade laboral, mas apenas pelo período de sua internação, não é de se conceder a aposentadoria por incapacidade permanente, devendo ser mantido o período de 04/12/2023 a 24/12/2023.

Trago à colação precedentes deste E. Tribunal corroborando o entendimento aqui esposado:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA PROVADA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

1. O perito concluiu pela incapacidade parcial e temporária.

2. Ressalto que o perito informou, que a parte autora não poder exercer qualquer atividade laborativa no momento, mas apontou que é possível sua reabilitação total ou parcial da patologia se se submeter ao tratamento indicado. Desta feita, o perito concluiu pela incapacidade total e temporária.

3. Assim sendo, não é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, porque não há prova de incapacidade permanente, nos termos do artigo 42, da Lei Federal no. 8.213/91.

4. De outro lado, há prova de incapacidade temporária, a autorizar a implantação de auxílio-doença, conforme artigo 59, da Lei Federal no. 8.213/91.

5. Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente à taxa Selic.

6. Manutenção dos honorários advocatícios.

7. Apelação do INSS provida. Alteração, de ofício, dos critérios de correção monetária e juros."

(ApCiv no 5004438-32.2023.4.03.9999, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Jean Marcos, DJEN 21/03/2024)

"PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL - DEMAIS REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - CUSTAS PROCESSUAIS - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

1. Em razão de sua regularidade formal, os recursos foram recebidos, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015.

2. Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (art. 25, I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (art. 59).

3. Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.

4. No caso dos autos, o exame realizado pelo perito oficial em 18/02/2019, constatou que a parte autora, rurícola, idade atual de 38 anos, está incapacitada definitivamente para o exercício de sua atividade habitual, como se vê do laudo oficial.

5. Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõem o artigo 436 do CPC/73 e o artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

6. O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada, não havendo que falar em realização de nova perícia judicial. Atendeu, ademais, às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados, e levou em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos.

7. Considerando que a parte autora, conforme concluiu o perito judicial, não pode mais exercer a sua atividade habitual de forma definitiva, mas pode se dedicar a outra atividade, não é de se conceder a aposentadoria por invalidez, requerida em razões de apelo, sendo mais adequado, ao caso, o auxílio-doença já restabelecido pela sentença, até porque preenchidos os demais requisitos legais.

8. Não tendo mais a parte autora condições de exercer a sua atividade habitual de forma definitiva, deve o INSS submetê-lo a processo de reabilitação profissional, na forma prevista no artigo 62 e parágrafo único da Lei no 8.213/91.

9. O termo inicial do benefício, em regra, deveria ser fixado à data do requerimento administrativo ou, na sua ausência, à data da citação (Súmula no 576/STJ) ou, ainda, na hipótese de auxílio-doença cessado indevidamente, no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício.

10. No caso, o termo inicial do benefício fica mantido em 24/07/2018, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, pois, nessa ocasião, a parte autora já estava incapacitada para o exercício da atividade laboral, conforme se depreende do laudo oficial.

11. Porque decorrentes do mesmo fato gerador, o auxílio-doença não poderá ser acumulado com o auxílio-acidente concedido administrativamente, devendo este benefício permanecer suspenso até a cessação do auxílio-doença.

12. Os valores recebidos a título de auxílio-acidente, após o referido marco, deverão ser descontados do montante devido.

13. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, revendo posicionamento adotado anteriormente, devem ser aplicados os índices e critérios previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução.

14. Presentes os requisitos - verossimilhança das alegações, conforme exposto nesta decisão, e o perigo da demora, o qual decorre da natureza alimentar do benefício -, é de se antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pela parte autora.

15. A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no âmbito da Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I), mas (i) não no âmbito da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul (Lei Estadual no 3.779, de 11/11/2009, e Súmula no 178/STJ), (ii) nem do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96), inexistentes, no caso, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora, (iii) tampouco do pagamento de honorários periciais ou do seu reembolso, caso o pagamento já tenha sido antecipado pela Justiça Federal, devendo retornar ao erário (Resolução CJF no 305/2014, art. 32).

16. Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

17. Providos os apelos interpostos na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a condenação das partes em honorários recursais.

18. Apelos parcialmente providos. Sentença reformada, em parte."

(ApCiv no 5004461-75.2023.4.03.9999, 7a Turma, Relatora Desembargadora Federal Inês Virgínia, DJEN 06/11/2023)

Quanto ao preenchimento dos demais requisitos (condição de segurado e cumprimento da carência), a matéria não foi questionada, devendo subsistir, nesse ponto, o que foi estabelecido pela sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora e mantenho a r. sentença tal como proclamada.

É O VOTO.

/gabiv/jb

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA APENAS NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária no período de 04/12/2023 a 24/12/2023, em razão de incapacidade laborativa durante internação psiquiátrica, indeferindo a aposentadoria por incapacidade permanente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora apresenta incapacidade laborativa total e permanente que justifique a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou se a incapacidade é apenas temporária, limitada ao período de internação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui que a autora não apresenta incapacidade laborativa atual, tendo estado incapacitada apenas durante o período de internação entre 04/12/2023 e 24/12/2023.

A perícia médica é realizada por profissional habilitado, equidistante das partes, e apresenta fundamentação técnica adequada, baseada em exame clínico e análise da documentação médica.

Não há elementos probatórios robustos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, razão pela qual deve ser prestigiado como meio de prova técnica.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade total e definitiva, o que não se verifica no caso concreto.

A incapacidade temporária, ainda que decorrente de transtornos psiquiátricos, autoriza apenas a concessão de auxílio por incapacidade temporária, restrito ao período efetivamente comprovado.

A realização de nova perícia é desnecessária diante da suficiência, clareza e coerência do laudo pericial existente nos autos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total e definitiva para o trabalho. 2. O laudo pericial judicial, quando fundamentado e coerente, prevalece na ausência de prova robusta em sentido contrário. 3. A incapacidade laboral restrita ao período de internação autoriza apenas a concessão de auxílio por incapacidade temporária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.011 e art. 479; Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 26, II, 42, 59 e 62.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5004438-32.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, j. 21/03/2024; TRF3, ApCiv no 5004461-75.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 06/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso da parte autora e manter a r. sentença tal como proclamada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão